Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-18.2011.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-18.2011.8.14.0053

APELANTE: LUISMAR CAETANO BARBOSA, EURIPEDES CAETANO BARBOSA

APELADO: JANIA DE ALMEIDA PRAXEDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALUGUEL. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO.

DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O contrato de locação de imóvel comercial foi pactuada no período de 01/06/2007 a 30/06/2012, tendo sido fixado o aluguel mensal no valor de R$ 1.520,00 (hum mil quinhentos e vinte reais), correspondente a 04 salários mínimos, e multa rescisória no valor equivalente a 06 meses de aluguel.

2. O apelante passou a estar inadimplente a partir do m
ê
s de Julho de 2010, motivo pelo qual foram cumpridas suas obriga
çõ
es durante 36 meses (Junho/2007 a Junho de 2010) ainda restavam 24 meses (Julho/2010 a Junho/2012). Redu
çã
o proporcional da multa contratual para o equivalente a 3 (tr
ê
s) meses do aluguel pela rescis
ã
o antecipada em vista do cumprimento parcial da obriga
çã
o. Artigo 413 do C
ó
digo Civil.

3
.
Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos. Não tendo a recorrente demonstrado o efetivo dano material sofrido e sua extensão, não há como acolher seu pleito indenizatório.

4. Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir proporcionalmente o valor fixado a título de multa pela rescisão antecipada do contrato, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
EURIPEDES CAETANO BARBOSA

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu em da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Aluguel e Cobrança de Multa contratual com Danos morais e materiais ajuizada em face de
JANIA DE ALMEIDA PRAXEDES
que que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e da multa por rescisão antecipada do contrato (Num. 3275762)

Na petição inicial, o apelante ajuizou ação requerendo a rescisão do contrato de locação, consignação em pagamento da multa rescisória e reparação por danos morais e materiais.

Alegou, em síntese, que celebrou com a requerida contrato de locação de imóvel comercial com vigência no período de 01/06/2007 a 30/06/2012, tendo sido fixado o aluguel mensal no valor de R$ 1.520,00 (hum mil quinhentos e vinte reais), correspondente a 04 salários mínimos, e multa rescisória no valor equivalente a 06 meses de aluguel.

Aduziu que entregou as chaves à locatária em 30/10/2010 e que todos os alugueis até esta data foram pagos.

Requereu a consignação do valor de um aluguel mensal a título de multa pela rescisão antecipada, ao argumento de que o locatário se recusara a receber tal montante.

Requereu a condenação da locatária ao ressarcimento de despesas que teve com a adequação do imóvel, no valor de R$20.260,00 (vinte mil duzentos e sessenta reais) e danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citada, a requerida (ora apelada) apresentou reconvenção em que alegou que o autor deixou o imóvel em julho de 2010, estando em débito com os alugueis de julho, agosto, setembro e outubro.

Aduziu que o valor da multa por rescisão antecipada foi pactuada em 06 (seis) alugueis.

Defende que não há obrigação de ressarcir os danos materiais supostamente sofridos e não provados.

Asseverou que não há ato ilícito ensejador de dano moral.

O Juízo julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e da multa por rescisão antecipada do contrato (Num. 3275762), nos seguintes termos:

Julgo procedentes os pedidos contidos na reconvenção, nos seguintes termos:

1- Condeno o reconvindo Eurípedes Caetano Barbosa ao pagamento dos alugueis dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, cada aluguel no montante de 04 salários mínimos à época, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de correção monetária pelo INPC a partir da data em que venceu cada parcela (01.07, 01.08, 01.09, 01.10.10).

2- Condeno o reconvindo ao pagamento da multa rescisória no montante de 6 meses de aluguel, correspondente ao total de 24 salários mínimos à época, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de correção monetária pelo INPC a partir da rescisão antecipada (30.10.2010).

3- Condeno o reconvindo ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação (itens 1 e 2), nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC. Registro que os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes. (AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, unânime, DJU de 03.12.2007)

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

São Félix do Xingu-PA, 22 de junho de 2016

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, defende que a multa contratual se afeiçoa exorbitante, devendo ser adequada o que prevê a legislação e Jurisprudência.

Alega que sofreu danos materiais de R$20.260,00 (vinte mil duzentos e sessenta reais), tendo em vista que não foi autorizado pela locatária e levantar benfeitorias que efetuou no imóvel.

Requer a declaração da nulidade da sentença e, subsidiariamente, sua reforma para que seja declarada abusiva a multa contratual e condenação da apelada ao pagamento dos danos materiais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 22 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O apelante sustenta que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, sem precisar as reais razões para sua irresignação.

Ocorre que somente se verifica nulidade da sentença quando há ausência completa dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, pois o legislador não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, sendo plenamente válida a sua fundamentação de forma sucinta.

Na hipótese, o magistrado de origem, observando os termos do art. 489, do CPC, expôs claramente os motivos que o levaram a julgar improcedente a ação e procedente a consignação, motivo pelo qual considero atendida a exigência de fundamentação, sobretudo porque o ordenamento vigente não exige fundamentação exaustiva.

Assim, não há que se falar em nulidade do
decisum
, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção

para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e da multa por rescisão antecipada do contrato.

Insurge-se o apelante contra o valor da multa, a qual entende exorbitante e, ainda, quanto ao não acolhimento de seu pedido de condenação da locatária ao pagamento de danos materiais, consubstanciados na ausência de autorização pela locatária de levantamento de benfeitorias que efetuou no imóvel no valor de R$20.260,00 (vinte mil duzentos e sessenta reais).

Inicialmente, quanto a multa pela rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel comercial, ressalto que a vigência contratual foi pactuada no período de 01/06/2007 a 30/06/2012, tendo sido fixado o aluguel mensal no valor de R$ 1.520,00 (hum mil quinhentos e vinte reais), correspondente a 04 salários mínimos, e multa rescisória no valor equivalente a 06 meses de aluguel.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a vigência contratual foi fixada pelo prazo de 60 meses e, em caso de rescisão antecipada, foi fixada multa contratual equivalente a 06 meses, isto é, 10% do valor total do contrato.

Outrossim, o apelante passou a estar inadimplente a partir do mês de Julho de 2010, motivo pelo qual foram cumpridas suas obrigações durante 36 meses (Junho/2007 a Junho de 2010) ainda restavam 24 meses (Julho/2010 a Junho/2012).

Neste contexto, há fundamento normativo geral para a redução proporcional de cláusulas penais contratuais, qual seja, a norma do art. 413, do Código Civil, “in verbis”:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

O critério a ser utilizado para a revisão proporcional do valor é a equidade, ou seja, uma adequação a partir de ponderações de justiça distributiva e relevando os aspectos concretos do caso , não restrita a análise, pois, a meros critérios matemáticos.

Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL INSERTA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO JUDICIAL EM CASO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO AVENÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE MATEMÁTICA PELA EQUIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 4º DA LEI 8.245/91. 1. O artigo 413 do Código Civil de 2002, além de instituir o dever do juiz de redução da cláusula penal quando cabível, substituiu o critério da proporcionalidade matemática (previsto no artigo 924 do Código Civil de 1916) pela equidade. 2. A equidade, como sabido, é cláusula geral que visa obter modelo ideal de justiça distributiva, com aplicação excepcional nos casos previstos em lei. Entre outras funções, a equidade pode ostentar papel corretivo, obstando a concretização de evidente injustiça, mediante a garantia do equilíbrio das prestações estabelecidas entre os sujeitos de direito. Daí a opção do legislador civilista de conferir ao magistrado o dever de utilizar a equidade corretiva como parâmetro para o balanceamento judicial da cláusula penal. 3. Desse modo, caberá ao juiz, nas hipóteses de incidência da citada norma jurídica, proceder à redução da cláusula penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal. (...) 8. Na espécie, o pacto locatício, celebrado em 13.4.2006, previa que, em havendo a devolução da loja pela locatária, antes do término do prazo de 36 (trinta e seis) meses (contados a partir de 1º.5.2006), esta obrigar-se-ia ao pagamento de multa compensatória no valor equivalente a 6 (seis) aluguéis (fl. 164), ou seja, R$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e sessenta reais). 9. Diferentemente da proporcionalidade matemática adotada pela Corte estadual - que reduziu a multa para 2,34 aluguéis, por terem sido cumpridos 14 (catorze) meses da relação jurídica obrigacional, faltando 22 (vinte e dois) meses para o encerramento regular do ajuste -, o caso reclama a observância do critério da equidade, revelando-se mais condizente a redução para 4 (quatro) aluguéis, dadas as peculiaridades do caso concreto. 10. Como de sabença, a existência de lojas desocupadas em um shopping center depõe contra o sucesso de todo o empreendimento, podendo trazer à tona ilações malfazejas à massa de seus inquilinos, empregados e investidores, influenciando, diretamente, o desejo dos consumidores de frequentarem suas dependências e, consequentemente, procederem à compra dos produtos oferecidos. 11. As consequências econômicas da inexecução perpetrada pelos locatários pode, desse modo, ter proporções muito maiores, o que justifica uma redução mais comedida do valor pactuado a título de cláusula penal. 12. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1353927 / SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.MAI.2018, DJe 11.JUN.2018). (destacou-se).

Assim, considerando já haver sido ultrapassada a metade da vigência contratual, entendo por bem reduzir a multa contratual pela rescisão antecipada para o equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Por outro lado, quanto ao dano material alegado, ressalto que a Jurisprudência se alinha no sentido de que
os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, tendo em vista a previsão de que 'a indenização mede-se pela extensão do dano', nos termos do art. 944 do código civil.

A Jurisprudência nacional iterativa alinha-se no sentido de que para a configuração do dano material, a sua prova é imprescindível, ônus imputado ao autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Comprovado nos autos que a interrupção dos serviços de internet se deu em razão de conduta exclusiva da requerida e não por inviabilidade técnica, esta está obrigada a ressarcir os danos sofridos pela apelante.

- Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos.

- Não tendo a recorrente demonstrado o efetivo dano material sofrido e sua extensão, não há como acolher seu pleito indenizatório.

- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no entanto, ele é mais restrito do que em relação à pessoa física, de forma que só ocorre quando for atingida sua honra objetiva, afetando seu bom nome e a imagem construída ao longo de sua atividade.

- Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro.

- Recurso provido em parte.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.123215-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 21/01/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - TRÂNSITO NA CALÇADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

-
Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0105.14.018856-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesta linha de raciocínio, considerando que os danos materiais não podem ser presumidos e o apelante não logrou provar a sua ocorrência, bem como não requereu a produção de outra espécie de prova, a improcedência do pedido deve ser mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reformar o capítulo da sentença referente a multa por rescisão antecipada do contrato de locação para fins comerciais, a fim de reduzi-la para o equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023